Tribunal: STF
Processo: HC 253477
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 956.156/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que a defesa do paciente formulou pedido de prisão domiciliar perante o Juízo das Execuções, que o indeferiu. Irresignada, interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que lhe negou provimento, assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 28, ART. 33 E ART. 35, TODOS DA LEI N° 11.343/06, ART. 12, A LEI N° 10.826/03, ART. 1°, DA LEI N° 9.613/98. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O APENADO CUMPRE A PENA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O art. 117, da Lei nº 7.210/1984, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade dessa ser concedida ao condenado que cumpre pena em regime aberto e que esteja acometido de doença grave (art. 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais). 



    2. Apesar da literalidade da lei em dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. 



    3. Hipótese na qual, não obstante o apenado esteja acometido por tetraplegia, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo estabelecimento prisional. Ao revés, todas as medidas necessárias à manutenção do seu tratamento estão sendo proporcionadas pelo Setor de Saúde da Unidade Prisional. 



    4. Recurso improvido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus em substituição a recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    5. A concessão de prisão domiciliar humanitária em regimes mais severos de execução penal é admitida apenas em situações excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional, o que não foi demonstrado nos autos. 



    6. O reexame do contexto fático-probatório, necessário para verificar a adequação do tratamento médico no estabelecimento prisional, é inviável na via do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo



     7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “O Paciente cumpre pena em regime fechado e é portador de tetraplegia, condição que demanda cuidados médicos contínuos e especializados, incompatíveis com o atendimento prestado na unidade prisional”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “determinando a imediata transferência do impetrante para o regime de prisão domiciliar humanitária, com a devida vigilância”. 



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da prisão domiciliar. Confira-se o voto do Ministro Relator: 



    [...] consta do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    "Esclareço que no Estado do Espírito Santo todos os custodiados que possuem comorbidades são acompanhados pela equipe multidisciplinar de saúde, a nível ambulatorial, com atendimento médico, recebendo os medicamentos necessários para o tratamento de sua doença. 



    No caso dos autos, na decisão através da qual indeferiu-se o pedido de prisão domiciliar registrou-se que “(...) as Unidades prisionais do Estado contam com equipes de Atenção Primária Prisional, que prestam assistência a população prisional e caso de o interno necessitar de assistência à nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual e quando o reeducando cometeu os crimes, o referido já estava nessa condição. (...)” 



    Assim, da análise dos documentos colacionados aos autos, bem como dos arquivos anexados ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não é possível aferir que a Unidade Prisional não possui condições de fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o agravante, sendo inaplicável, portanto, o entendimento do Tribunal da Cidadania – concessão excepcional de prisão domiciliar a presos do regime semiaberto - ao caso do reeducando.” 



    Diante de tal contexto, não obstante o apenado esteja acometido por tetraplegia, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo estabelecimento prisional. Ao revés, todas as medidas necessárias à manutenção do seu tratamento estão sendo proporcionadas pelo Setor de Saúde da Unidade Prisional." 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto. 



    Para tanto, deve ser demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida, exigindo-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido pela inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional. 



    [...]



    Segundo informações extraídas do laudo médico juntado aos autos, de fl. 54, e conforme afirmado pelo Juízo da execução: 



    "as Unidades prisionais do Estado contam com equipes de Atenção Primária Prisional, que prestam assistência a população prisional e caso de o interno necessitar de assistência à nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual e quando o reeducando cometeu os crimes, o referido já estava nessa condição". 



    A despeito disso, de acordo com o entendimento esposado pelas instâncias ordinárias, depois de efetuar o cotejo dos documentos dos autos, não ficou comprovado que o agravante não possa receber o acompanhamento médico adequado no local em que está recolhido. A revisão de tal entendimento demanda necessariamente o reexame do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 



    [...]



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar ao requerente está fundamentada na inexistência de motivos que justifiquem a substituição da pena de reclusão, sobretudo porque “não ficou comprovado que o agravante não possa receber o acompanhamento médico adequado no local em que está recolhido”. 



    Por outro lado, não se pode ignorar, ainda, que o paciente “encontra-se cumprindo pena definitiva, com reprimenda total de 33 (trinta e três) anos de prisão”, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, de posse de arma de fogo e de lavagem de dinheiro. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente